Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006219-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MELO BATISTA - CPF: 292.942.151-72 (AGRAVANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (AGRAVADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE COM O MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em ação monitória para cobrança de débito no valor atualizado decorrente de fornecimento de insumos agrícolas, sendo indeferida a produção de prova pericial contábil, prova pericial técnica agronômica, prova testemunhal e depoimento pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas pericial contábil, pericial técnica, testemunhal e depoimento pessoal.

III. Razões de decidir

O poder instrutório do magistrado autoriza o indeferimento de provas quando estas se revelam desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a rejeição fundamentada de diligências probatórias.

A prova pericial contábil mostra-se prescindível quando a apuração do débito depende de simples operação aritmética mediante aplicação de índices de correção monetária e juros legais sobre valor nominal incontroverso, incumbindo à parte que alega excesso de cobrança o ônus de demonstrá-lo documentalmente, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

A prova testemunhal revela-se ineficaz quando a controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, especialmente em relação comercial não negada pelo devedor, cuja comprovação da entrega de mercadorias encontra-se demonstrada por documentos assinados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de produção de prova pericial contábil quando a apuração do débito depende de simples operação aritmética mediante aplicação de índices legais sobre valor nominal. 2. A prova testemunhal mostra-se desnecessária quando a controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, especialmente em relação comercial comprovada por documentos assinados. 3. O exercício do poder instrutório do magistrado para avaliar a pertinência e necessidade das provas requeridas não representa antecipação de juízo de mérito, mas sim atividade inerente à condução processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR MELO BATISTA
em face de decisão proferida na
Ação Monitória n. 1001367 70.2025.8.11.0006
ajuizada por
MEROTTI & CIA LTDA,
que indeferiu a produção de prova pericial contábil, prova pericial técnica agronômica e prova oral, determinando o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC/15.

O agravante, suscita a preliminar de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento das provas postuladas.

Sustenta que a decisão padece de fundamentação deficiente (art. 489, § 1o, do CPC), por não enfrentar a impugnação específica ao
quantum debeatur,
a controvérsia quanto ao débito e a necessidade de verificação dos encargos.

Afirma que a prova pericial contábil se mostra indispensável diante da impugnação à metodologia de cálculo, incidência de encargos, periodicidade de juros e valor final exigido.

Assevera que a prova oral não pode ser considerada inócua por antecipação de juízo de convencimento, pois constitui meio legítimo para esclarecer a formação da obrigação, demonstrar circunstâncias negociais e evidenciar divergências fáticas.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para determinar a produção das provas requeridas e afastar o julgamento antecipado da lide.

A liminar foi indeferida (ID 346668857).

Contrarrazões (ID 347401359), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar de cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o apelante argui o cerceamento de seu direito defesa, em razão do indeferimento da produção de provas oral e periciais.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

Mérito

Extrai-se dos autos de origem que o autor
MEROTTI E CIA LTDA
ajuizou a
Ação Monitória n. 1001367-70.2025.8.11.0006
em face de
PAULO CEZAR MELO BATISTA,
aduzindo que é uma empresa agropecuária especializada na venda de insumos agrícolas de alta qualidade e celebrou vendas e fornecimento de insumos para o requerido nos últimos anos.

Alegou que firmou contrato com o requerido, incluindo a modalidade de pagamento parcelado, conforme nota discal juntada aos autos.

Asseverou que entregou os insumos, conforme acordado, no prazo estipulado, conforme notas de pedidos em anexo, mas o requerido não pagou os valores acordados nas datas de vencimento (08/02/2024 e 30/06/2024).

Destacou que a inadimplência gerou um prejuízo original de R$ 222.527,94, representado por notas de pedido e um cheque devolvido pela alínea “11” (no 000002, valor R$ 218.170,00), sendo que tentou cobrança amigável, mas sem êxito e que o valor atualizado do débito importa no montante cobrado.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a citação do requerido para pagamento do débito.

O requerido foi citado e apresentou embargos monitórios e o autor impugnação aos embargos.

As partes foram intimadas para especificarem as provas tendo o requerido reiterado o pedido de produção de prova documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial e a parte autora não se manifestou.

Ao decidir, o magistrado Dr. Elmo Lamoia de Moraes, indeferiu os pedidos produção de provas orais e periciais, conforme relatado.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a decisão recorrida examinou cada prova postulada pelo requerido e apresentou fundamentação específica para o indeferimento (prova pericial contábil e técnica, depoimento pessoal e testemunhal).

Observa-se que a prova de perícia contábil e técnica, para apurar o valor do débito, depende de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a intervenção de perito contábil, bastando a aplicação dos índices de correção e juros legais sobre o valor nominal.

A alegação de excesso de cobrança, por si só, não justifica a realização de perícia contábil, eis que a prova do alegado excesso incumbe à parte que o alega, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC.

Ressalta-se que a fundamentação apresentada pelo juízo de origem demonstra que houve análise da questão pleiteada, portanto, a discordância do agravante quanto à conclusão não configura ausência de fundamentação.

No tocante à prova testemunhal e depoimento pessoal, verifica-se que a controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, pois se trata da entrega de mercadorias comprovada por assinatura em nota, portanto, a prova testemunhal nada acrescentaria para desconstituir os documentos acostados aos autos.

Vale ressaltar que a existência da relação comercial não foi negada nos embargos monitórios, tendo o agravante se limitado a questionar a comprovação da entrega das mercadorias e o valor cobrado.

Desse modo, a comprovação da entrega das mercadorias constitui matéria a ser demonstrada por meio prova documental, não por prova testemunhal.

Por fim, a alegação de que o indeferimento da prova oral representa antecipação de juízo de mérito não prospera, pois a análise da pertinência das provas requeridas não configura julgamento antecipado do mérito, mas sim exercício regular do poder instrutório do magistrado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal
. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"

(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

E como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026